Tribunal: TJSP
Processo: 1014548-87.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Era ônus da parte autora diligenciar no sentido da retirada da inscrição desabonadora perante o respectivo cartório de protesto após o regular

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Era ônus da parte autora diligenciar no sentido da retirada da inscrição desabonadora perante o respectivo cartório de protesto após o regular pagamento dos débitos. Precedentes C. STJ e Art. 26 da Lei 9.492/97 – Fundamentos da sentença mantidos - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.